Tribunal: CARF
Processo: 10855.901166/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901166/2011-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.469 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TRAMAR INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
analise os documentos acostados nos autos desde a manifestação de conformidade conforme
disposto no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 916044445, emitido eletronicamente em
01/04/2011, referente ao PER/DCOMP no 18333.92270.280507.1.3.04-0003.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de PIS/PASEP, Código de Receita 6912, no valor de
R$908,44, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 14/11/2006.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901166/2011-17
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.469 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901166/2011-17

Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando erro no
preenchimento da DCTF original, que foi retificada para reduzir o valor do tributo de
código 6912, de R$12.145,50 para R$11.237,06, ficando um crédito de R$908,44.
A DRJ em Belo Horizonte/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 02-51.950 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, esclarecimentos e documentação
comprobatória que embasaram a origem do crédito julgado improcedente. Para tanto, afirma que
apurou as contribuições para o PIS/COFINS sem efetuar a dedução do valor do IPI sobre vendas
quando da indicação da base de cálculo das referidas contribuições. Neste sentido, apresenta as
planilhas de apuração antes e depois da retificação (com e sem a dedução do IPI na base de
cálculo), partes dos livros diário, razão e RAIPI com os registros dos valores indicados das
citadas planilhas.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.469 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901166/2011-17

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Inicialmente cabe ressaltar que o objeto da presente análise recai sobre a
improcedência da declaração de compensação cumulada com pedido de restituição pleiteada por
intermédio da PER/DCOMP no 18333.92270.280507.1.3.04-0003, transmitida em 28/05/2007,
na qual foi declarada improcedente em função de a Recorrente não ter comprovado as
informações retificadas em DCTF.
Na decisão de primeira instância o voto condutor rebateu a defesa da Recorrente
com os fundamentos de que não merece reparo o despacho decisório tendo em vista que a
Recorrente não logrou êxito em comprovar o erro cometido nas informações prestadas em
DCTF. Reproduzo a seguir trechos relevantes da decisão recorrida:
A retificação da DCTF não produz efeitos quando reduz débitos que tenham sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização (Instrução Normativa RFB n.o 1.110, de 2010,
art. 9o, § 2o, I, c). A DCTF retificadora apresentada após a ciência do despacho
decisório, em razão da não homologação da compensação ou do indeferimento da
restituição, não tem nenhuma força de convencimento. Os novos dados só podem ser
considerados como argumento de impugnação.
A declaração presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e CPC, art.
368). A DCTF válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do débito contra o
sujeito passivo e em favor do fisco. Essa presunção é relativa, admitindo-se prova em
contrário. No caso, o contribuinte não comprova o erro ou a falsidade da declaração
anteriormente entregue.

Diante desta decisão a Recorrente apresenta em sede de Recurso Voluntário
argumentos e documentos com vistas a tentar novamente demonstrar o seu direito creditório.
Reproduzo parte do recurso a seguir:

(...)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.469 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901166/2011-17

Destaque-se inicialmente que a retificação da DCTF não é condição prévia para a
transmissão da DCOMP como condição para admissibilidade de restituição, ressarcimento ou
compensação bem como para fins de demonstração de eventual diferença encontrada entre
valores confessado e recolhido. Reforça-se a isso que não há nenhuma norma regulatória deste
tema que a determine. Entretanto, esta retificação, antes ou depois do envio da PER/DCOMP,
deve estar acompanhada de documentação comprobatória hábil e idônea com vistas a demonstrar
o erro cometido.
Nesta linha de entendimento, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 assim
esclarece:
“não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010”.
Portanto, o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca
provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio
da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015,
cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.469 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901166/2011-17

disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo com vistas a verificar a
procedência dos créditos relacionados à apuração das Contribuições para o
PIS/COFINS indicada;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF em Sorocaba/SP, para
atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital